Tribunal: TJMT
Processo: 0008289-28.2014.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008289-28.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALCA - CPF: 864.497.701-63 (EMBARGADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0002-87 (EMBARGANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALCA - CPF: 864.497.701-63 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (EMBARGANTE), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - CPF: 414.130.998-23 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0002-87 (EMBARGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), APARECIDA DE FATIMA TIRITAN - CPF: 016.928.828-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA MARIANI PASTRO - CPF: 299.883.478-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE PADUA - CPF: 018.691.519-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 11.351.580/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – SÓCIOS RETIRANTES – RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS A SUA RETIRADA DA SOCIEDADE – INVIABILIDADE – ART. 1.003, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À ESTES SÓCIOS – EMBARGOS PROCEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HELIX SEMENTES LTDA. contra o acórdão de ID no 36251985 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0008289-28.2014, em que litiga contra JOSÉ ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA, assim julgou os recursos apresentados por ambas as partes:

"Diante do exposto, CONHEÇO do apelo interposto por JOSÉ ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar PROCEDENTES os Embargos à Execução apresentados em primeiro grau, declarando a ilegitimidade passiva dos executados no feito executivo originário.

Deixo de conhecer do apelo apresentado por HELIX SEMENTES LTDA., por restar
PREJUDICADO
.

Condeno a empresa litigante, ora 2o recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos 1o apelantes, nestes Embargos à Execução, na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme os ditames do art. 85 e parágrafos do CPC.

Exonero os 1o recorrentes do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau."

Em suas razões de ID no 40253456, os embargantes sustentam que o julgado apresenta os vícios de omissão e contradição com relação a escritura pública firmada entre as partes, pois os embargados não seriam sócios, mas garantidores como pessoas físicas pelas dívidas da sociedade, devendo serem mantidos no pólo passivo da demanda. Defendem a ocorrência de erro material no julgado ao se aplicar as normas de direito societário à revelia das normas de direito civil

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões recursais em petição de ID n. 40735967.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitma questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado com relação a escritura pública firmada entre as partes, pois os embargados não seriam sócios, mas garantidores como pessoas físicas pelas dívidas da sociedade, devendo serem mantidos no pólo passivo da demanda.

Também não deve prosperar a tese de ocorrência de erro material no julgado ao se aplicar as normas de direito societário à revelia das normas de direito civil.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"No caso, diante das provas contidas no feito, tenho que não há pertinência subjetiva da ação em relação aos executados, ora 1o recorrentes.

Compulsando os autos, verifico que ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA se retiraram da sociedade da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda. em 03.08.2012, conforme alteração contratual registrada na JUCEMAT.

De igual sorte, anoto que em 15.12.2012 e 18.12.2012, ou seja, mais de quatro meses após a saída dos ex-sócios do quadro societário da empresa, foram emitidas as duplicatas mercantis referentes às Notas Fiscais no 22.048, no valor de R$383.040,04 (trezentos e oitenta e três mil e quarenta reais e quatro centavos, com vencimento em 25.08.2013 e no 22.163, no valor de R$308.730,05 (trezentos e oito mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), com vencimento na mesma data, tendo como sacado exclusivamente a empresa apontada, sendo estes títulos inadimplidos, fato que deu causa à distribuição da Ação de Execução originária por HELIX SEMENTES LTDA.

Portanto, resta evidente que, quando da emissão das duplicatas mercantis executadas, os embargantes, ora 1o apelantes, não eram mais sócios da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., inclusive, já tendo comunicado a exoneração de fiança à apelada, conforme demonstra documento colacionado ao feito.

É cediço que a responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

A propósito, já decidiu este Tribunal inúmeras vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO –
SÓCIO RETIRANTE – RESPONSABILIDADE – OBRIGAÇÃO QUE DETINHA COMO SÓCIO – PERÍODO DE 02 ANOS – ARTIGOS 1.003 E 1.032, CC
– LEGITIMIDADE PASSIVA COMO FIADORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A responsabilidade do sócio que se retira da sociedade perdura em relação às obrigações anteriores contraídas, no prazo de 02 (dois) anos.
Figurando como fiadora, a ex-sócia responde independentemente da sua relação com a pessoa jurídica.” (Ap 143389/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS
– PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PESSOA JURÍDICA CITADA NA PESSOA DOS SEUS SÓCIOS – VALIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS
ANTES
DA SUA RETIRADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade de sócio cedente por dívida contraída pela sociedade
enquanto ainda era sócio
perdura por dois anos após o registro da alteração social.
Aplicação do princípio “tempus regit actum” e do parágrafo único do art. 1.003 do CC. (...)”. (Ap 121434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) (grifo nosso)

Desse modo, tendo a dívida sido contraída após a retirada dos sócios retirantes, ora 1o apelantes, da sociedade, inadmissível atribuir a eles a responsabilidade solidária pelo pagamento das dívidas contraídas posteriormente, como no caso em comento.

Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos 1o apelantes, com a extinção do feito executivo com relação a eles.

Por fim, esclareço que, em razão da declaração de ilegitimidade dos executados, com o total provimento do recurso destes, resta prejudicado o apelo do 2o apelante, não devendo ser conhecido.
"

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Eminentes Pares:

Após recebimento de memoriais e leitura do voto do eminente Relator Des. Dirceu dos Santos que rejeitou os presentes embargos de declaração, pedi vistas dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a embargante HELIX SEMENTES LTDA visa sanar eventual vício constante no acórdão desta Câmara (ID no 36251985), cuja a ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – SÓCIOS RETIRANTES – RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS A SUA RETIRADA DA SOCIEDADE – INVIABILIDADE – ART. 1.003, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À ESTES SÓCIOS – EMBARGOS PROCEDENTES – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

A responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil.”

Para tanto, aponta que a omissão e contradição residem na inobservância ao que dispõe a escritura pública firmada entre as partes, já que indica os ora embargados não como sócios, mas sim como garantidores das dívidas da sociedade, razão pela qual, ao contrário do que foi decidido, devem ser mantidos no polo passivo da execução.

Além disso, sustenta a presença de erro material ao se aplicar as normas de direito societário à revelia das normas de direito civil, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Pois bem.

O acórdão embargado registra que os devedores, ora embargados,
“ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA se retiraram da sociedade da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda. em
03.08.2012
, conforme alteração contratual registrada na JUCEMAT”,
enquanto que a execução funda-se em duplicatas emitidas em
“15.12.2012 e 18.12.2012, ou seja, mais de

quatro meses após a saída dos ex-sócios do quadro societário da empresa”,
no valor de
“de R$383.040,04 (trezentos e oitenta e três mil e quarenta reais e quatro centavos, com vencimento em 25.08.2013 e no 22.163, no valor de R$308.730,05 (trezentos e oito mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), com vencimento na mesma data, tendo como sacado exclusivamente a empresa apontada”.

Nesse passo, esta Câmara concluiu que
“resta evidente que, quando da emissão das duplicatas mercantis executadas, os embargantes, ora 1o apelantes, não eram mais sócios da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., inclusive, já tendo comunicado a exoneração de fiança à apelada, conforme demonstra documento colacionado ao feito”
.

Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que a inicial dos embargos à execução foi instruída com Cópia do Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Fiança Solidária, firmado em 21-10-2010 entre as empresas credoras e a empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda, tendo, como fiadores e garantidores solidários os ora embargados, tanto pelos débitos já existentes como aqueles a serem contraídos pela devedora principal, pelo prazo indeterminado e sem limite de valor.

Consta também, cópia da Escritura Pública de Abertura de Crédito Rotativo com Garantia Hipotecária firmada em 16/03/2011, onde figura como outorgante garantidora hipotecária a Sra. Aparecida de Fátima Tiritan e, como garantidores devedores solidários os ora embargados José Roberto e Elizaney Santinha, do crédito no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em favor da empresa devedora Plena Insumos, concedido por uma das credoras relacionada no contrato acima mencionado.

Ocorre que é incontroverso nos autos a retirada dos sócios/embargados do quadro societário da devedora principal, como bem consignado no acórdão embargado, cuja prova igualmente acompanha a inicial, inclusive com o respectivo Pedido de Exoneração da Fiança encaminhado pelos retirantes ao representante das credoras e a nova garantia firmada em 01/11/2012, pelos novos sócios que ingressaram na sociedade, Sr. Ricardo Alexandre de Pádua e sua esposa Magda Mariani Pastro e Pádua.

Aliás, as cópias dos processos em que a ora embargante demanda contra a devedora principal e os novos sócios, além dos e-mails trocados a respeito da sucessão noticiada, dão conta que não houve qualquer insurgência das credoras contra a alteração societária.

Portanto, irretocável o acordão embargado, ante a ausência de qualquer omissão ou contradição frente aos documentos que instruem os autos, tampouco erro quanto à fundamentação legal que ensejou a exclusão dos ora embargados do polo passivo do feito executivo, já que o título que o embasa refere-se à dívida contraída depois dos fatos aqui aventados e decorre de um contrato rotativo de crédito.

Assim, sem mais delongas, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator e
REJEITAR nos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020